Tribunal: TJDFT
Processo: 0702538-33.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702538-33.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAYANA NATALIA TRIFONI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, à decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível da Fazenda Pública, segundo a qual foi indeferida a tutela de urgência requerida, para o fim de que o Distrito Federal se abstenha de promover descontos na folha salarial da autora, decorrentes de supostos pagamentos indevidos realizados pela Administração Pública a título de Gratificação de Preceptoria (GAP), recebido no período de setembro/2021 a setembro/2022. A Agravante é servidora da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) e sustenta que pediu o desligamento da função de preceptoria e, em razão da mora administrativa, a vantagem pecuniária continuou a ser paga. Diante da inércia do ente público, a própria servidora reiterou a manifestação, informando a indevida percepção e solicitando providências e, após 3 anos, teria sido surpreendida com a cobrança de ressarcimento ao erário de R$15.866,98. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para a concessão de antecipação da tutela são necessários a probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos legais para amparar o pedido formulado, notadamente ante a necessidade do contraditório. Os atos administrativos são dotados de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser afastada por meio de prova robusta em sentido contrário, evidenciando a necessidade da instrução probatória. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para as contrarrazões. Brasília/DF, 19 de setembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006